Tribunal: TJBA
Processo: 8024788-29.2020.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8024788-29.2020.8.05.0000.2.EDCiv Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): LORENA NUNES AGUIAR EMBARGADO: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO. TEMAS 339 E 895, DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração n. 8024788-29.2020.8.05.0000.2.EDCiv, em que figura como embargante, Ministério Público do Estado da Bahia, e como embargado, Município de Itaberaba. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Data registrada no sistema